Tribunal: TJSP
Processo: 0003543-68.2009.8.26.0075
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licitações
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ção aos serviços rotineiros de procuradores municipais, que não caracteriza despesa em dobro. Ausente lesividade. É caso de se se reconhecer, pela prova documental e, mais especificamente, pela manifestação da Procuradoria do Município, que eram insuficientes os recursos materiais e humanos de que dispunha para tarefa daquela magnitude, e que não se caracterizou contratação ilegal. Dá-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento às apelações e, em consequência, julgar improcedente a ação popular.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM INVERSÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0003543-68.2009.8.26.0075; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Bertioga - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Licitações

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

Bertioga

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Outros números:

3543682009826007550000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA POR MUNICÍPIO SEM LICITAÇÃO. Contratação de banca de advocacia pelo Município de Bertioga para formulação e execução de medidas contra atos oriundos de ação reivindicatória. Agravo em Recurso Especial apreciado pelo c. Superior Tribunal de Justiça que determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA POR MUNICÍPIO SEM LICITAÇÃO. Contratação de banca de advocacia pelo Município de Bertioga para formulação e execução de medidas contra atos oriundos de ação reivindicatória. Agravo em Recurso Especial apreciado pelo c. Superior Tribunal de Justiça que determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos Embargos de Declaração, com pronunciamento sobre a alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e existência de parecer jurídico elaborado pela Procuradoria Municipal de Bertioga/SP. Cerceamento de defesa fundado na não concessão de oportunidade para que a banca de advocacia produzisse prova sobre a imprescindibilidade da contratação, sobre a urgência na tomada das medidas judiciais em defesa dos interesses do Município e sobre a falta de condições de a própria Procuradoria Municipal dar conta da tarefa. Decisão sobre a necessidade de contratação de advocacia especializada que se insere na atividade discricionária da autoridade pública. Contratação de serviço jurídico excepcional, em complementação aos serviços rotineiros de procuradores municipais, que não caracteriza despesa em dobro. Ausente lesividade. É caso de se se reconhecer, pela prova documental e, mais especificamente, pela manifestação da Procuradoria do Município, que eram insuficientes os recursos materiais e humanos de que dispunha para tarefa daquela magnitude, e que não se caracterizou contratação ilegal. Dá-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento às apelações e, em consequência, julgar improcedente a ação popular.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM INVERSÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.